Tribunal: STF
Processo: ADI 7018
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Partido Solidariedade, contra decisão monocrática de minha lavra que, em 14 de fevereiro de 2022, extinguiu a ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto, nos seguintes termos:



    “(…) Efetivamente, a Lei 14.292, de 03 de janeiro de 2022, fruto da conversão da Medida Provisória, 1063, de 2021, experimentou considerável redução na temática ao final legislada, verbis:



    ‘Art. 1º A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘CAPÍTULO IX-B



    DA COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS



    Art. 68-B. (VETADO).



    Art. 68-C. (VETADO).



    Art. 68-D. É autorizada a revenda varejista de gasolina e etanol hidratado fora do estabelecimento autorizado, limitada ao município onde se localiza o revendedor varejista autorizado, na forma da regulação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).’



    Art. 2º A Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘Art. 5º ................................................................................



    ............................................................................................



    § 1º ..................................................................



    I - (revogado);



    II - por comerciante varejista, exceto na hipótese prevista no inciso II do § 4º-B deste artigo; e



    .............................................................................................



    § 3º (Revogado).



    .............................................................................................



    § 4º-A Na hipótese de venda efetuada diretamente do produtor ou do importador para as pessoas jurídicas de que tratam os incisos II e III do caput do art. 68-B da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a alíquota aplicável, conforme o caso, será aquela resultante do somatório das alíquotas previstas:



    I - nos incisos I e II do caput deste artigo; ou



    II - nos incisos I e II do § 4º, observado o disposto no § 8º deste artigo.



    § 4º-B As alíquotas de que trata o § 4º-A deste artigo aplicam-se, também, nas seguintes hipóteses:



    I - de o importador exercer também a função de distribuidor;



    II - de as vendas serem efetuadas pelas pessoas jurídicas de que trata o inciso II ou III do caput do art. 68-B da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, quando elas efetuarem a importação; e



    III - de as vendas serem efetuadas pelas demais pessoas jurídicas não enquadradas como produtor, importador, distribuidor ou varejista.



    § 4º-C Na hipótese de venda de gasolina pelo distribuidor, em relação ao percentual de álcool anidro a ela adicionado, a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ocorrerá, conforme o caso, pela aplicação das alíquotas previstas:



    I - no inciso I do caput deste artigo; ou



    II - no inciso I do § 4º, observado o disposto no § 8º deste artigo.



    ..............................................................................................



    § 13-A. O distribuidor sujeito ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar créditos relativos à aquisição, no mercado interno, de álcool anidro para adição à gasolina.



    .............................................................................................



    § 14-A. Os créditos de que trata o § 13-A deste artigo correspondem aos valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que incidiram sobre a operação de aquisição.



    § 15. (Revogado).



    § 16. Observado o disposto nos §§ 14 e 14-A deste artigo, não se aplica às aquisições de que tratam os §§ 13 e 13-A deste artigo o disposto na alínea “b” do inciso I do caput do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e na alínea ‘b’ do inciso I do caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.



    .................................................................................................................



    § 19. (Revogado).



    § 20. A cooperativa de produção ou comercialização de etanol e a pessoa jurídica comercializadora de etanol controlada por produtores de etanol ou interligada a produtores de etanol, diretamente ou por intermédio de cooperativas de produtores, ficam sujeitas às disposições da legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis à pessoa jurídica produtora, observadas as disposições dos arts. 15 e 16 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.”(NR)



    Art. 3º Ficam revogados:



    I - o inciso II do § 2º do art. 68-A da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997;



    II - os seguintes dispositivos do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998:



    a) o inciso I do § 1º;



    b) o § 3º;



    c) o § 15; e



    d) o § 19.



    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



    Brasília, 3 de janeiro de 2022; 201º da Independência e 134º da República.’



    Entendo, portanto, que a presente ação direta de inconstitucionalidade resta prejudicada, por perda superveniente de objeto.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    ‘Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 746/2016. CONVERSÃO NA LEI Nº 13.415/2017. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL. PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO. ANÁLISE DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. REQUISITO DE URGÊNCIA PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE ENSEJADORA DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. As alterações introduzidas pelo Projeto de Lei de Conversão n. 34/2016, posteriormente transformado na Lei n. 13.415/2017 são significativas a ponto de interromper a continuidade normativa do texto primitivo da Medida Provisória n. 746/2016, resultando na extinção parcial da presente ação por perda superveniente de objeto. Precedentes. 2. A inconstitucionalidade formal de medida provisória não se convalida com a sua conversão em lei, razão pela qual, conquanto haja perda de objeto relativamente à inconstitucionalidade material, remanesce o interesse de agir no que tange à inconstitucionalidade formal. 3. No limitado controle dos requisitos formais da medida provisória deve o Poder Judiciário verificar se as razões apresentadas na exposição de motivos pelo Chefe do Poder Executivo são congruentes com a urgência e a relevância alegadas, sem adentrar ao juízo de fundo que o texto constitucional atribui ao Poder Legislativo. 4. Ação direta julgada improcedente.’



    (ADI 5599, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2020,)



    ‘ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 28/2003 DO ESTADO DE ALAGOAS. SERVIDORES PÚBLICOS. VENCIMENTOS. TETO REMUNERATÓRIO. VANTAGENS INDIVIDUAIS. PENSÕES. ALTERAÇÃO POSTERIOR DAS NORMAS PARADIGMAS DA CF/1988. PERDA PARCIAL DO OBJETO. RESTABELECIMENTO DE EFICÁCIA, PELO CONSTITUINTE ESTADUAL, DE NORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL TRANSITÓRIA JÁ EXAURIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A modificação de dispositivo em face do qual se argumenta a inconstitucionalidade enseja a perda de objeto da ação, a menos que remanesça o núcleo essencial do comando examinado, o que aqui não se verifica. (...) 3. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional 28/2003 do Estado de Alagoas’. (ADI 2941, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21.11.2017) 



    Percebo, a partir da leitura atenta do texto da lei conversora, a não permanência do núcleo essencial da matéria que se buscou originalmente discutir em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade.



    Poder-se-ia suscitar que a discussão acerca da constitucionalidade do Decreto 10.792, de 13 de setembro de 2021, cuja inconstitucionalidade se requereu por arrastamento, remanesceria. Noto, entretanto, que o respaldo legal do Decreto não restou contemplado na norma conversora. Em todo caso, tal discussão tratar-se-ia, penso eu, em uma crise de legalidade e não de constitucionalidade, esta última a justificar a via do controle concentrado de constitucionalidade perante esta Corte.



    Ante o exposto, julgo extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do CPC e 21, IX, do RISTF.”



    O agravante alega que, na mesma data em que proferida a decisão monocrática, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 1.100, de 14 de fevereiro de 2022, a qual, em seu art. 2º, altera novamente a Lei nº 9.478/1997, no sentido de permitir a venda direta de etanol entre revendedor varejista e agente produtor. Além disso, foi editada a Resolução ANP nº 855/2021, que permitiu a realização da venda direta de combustíveis entre produtor e revendedor, e a Resolução nº 858/2021, que regulamentou a venda de combustíveis de outras bandeiras por postos embandeirados.



    Sustenta que as normas impugnadas originalmente foram reintroduzidas no ordenamento jurídico, havendo continuidade normativa. Aduz que não houve tempo para aditar a inicial, uma vez que a decisão monocrática pelo prejuízo e a edição da nova medida provisória ocorreram na mesma data.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Com razão o agravante.



    Verifico que, após a perda de eficácia das normas impugnadas na inicial, foi editada nova medida provisória (MP 1.100/2022) com o mesmo conteúdo das normas anteriormente prejudicadas, o que indica a continuidade normativa da matéria em debate.



    Reconsidero a decisão monocrática de 14 de fevereiro de 2022 (eDOC 44), julgo prejudicado o presente agravo regimental e determino o prosseguimento da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    Intime-se o requerente, Partido Solidariedade, para que providencie o aditamento à exordial, no prazo de 15 dias.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente